Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-47.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 47 da LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante, em síntese, que as provas obtidas no curso do processo não são suficientes para a caracterização do crime, pois não restou comprovado que auferia lucro com a atividade realizada e nem sequer foi demonstrada qualquer habitualidade da conduta, a qual se revela atípica. Por esse motivo, pugna por sua absolvição, requerendo o provimento do recurso e a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade da contravenção penal prevista no artigo 47 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O réu foi denunciado por ter, no dia 6/7/2022, na via pública DF-003 (EPIA Sul, km. 32), exercido atividade de transporte remunerado de pessoas sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.
6. É cediço que a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto-lei no 3.688/41 necessita da configuração da habitualidade, que pressupõe a reiteração de condutas.
7. Na espécie, o contexto probatório dos autos só permite afirmar que houve apenas um flagrante, uma única abordagem policial, no dia 6/7/2022. As provas produzidas não elucidam quaisquer outras condutas, pois as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram apenas a abordagem realizada, conforme descrito na denúncia.
8. A habitualidade deve ser comprovada especificamente e somente uma abordagem não é capaz de conferir tipicidade à conduta do réu. O fato que está em análise, devidamente individualizado e descrito na denúncia, que é a prática habitual da atividade de motorista de transporte irregular coletivo de passageiros, resume-se a uma única abordagem isolada, que não configura contravenção penal. Nesse contexto, eventual habitualidade delitiva restaria demonstrada com a reunião de diversas abordagens policiais em um determinado período em uma única denúncia, para concluir que constituía meio de vida do réu. Precedentes: Acórdãos 1834490 e 1714196.
9. Portanto, merece reparos a sentença proferida pelo juízo singular, porquanto não restou comprovada a elementar da habitualidade do exercício ilegal da profissão.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação provida para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal absolvendo JÚLIO DOS SANTOS SILVA da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com esteio no art. 386, VII, do CPP.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834490, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 18/3/2024; Acórdão 1714196, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 12/6/2023.